Tribunal: TJMT
Processo: 1030539-75.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL. CLÁUSULA DE IRREVOGABILIDADE E IRRETRATABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. NATUREZA EXTRACONCURSAL DO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE NOVAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento contra decisão que, em impugnação de crédito, reconheceu a natureza extraconcursal de crédito oriundo de contrato particular de compra e venda de imóvel rural com cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade, excluindo-o do quadro geral de credores da recuperação judicial do Grupo Pelissari.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Saber se a ausência de registro imobiliário impede o reconhecimento da extraconcursalidade do crédito oriundo de contrato de compra e venda com cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade e se os aditivos contratuais implicaram em novação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 49, § 3o, da Lei 11.101/2005 exclui da recuperação judicial créditos oriundos de contrato de compra e venda com cláusulas de irrevogabilidade e irretratabilidade.
O registro no cartório de imóveis é exigência de publicidade e oponibilidade a terceiros, não sendo requisito de validade nem de eficácia entre as partes.
Os aditivos firmados mantiveram o conteúdo essencial da obrigação, não implicando novação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso não provido.
Tese de julgamento:
1. O crédito decorrente de contrato de compra e venda de imóvel com cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade é extraconcursal, ainda que o instrumento contratual não esteja registrado no cartório de imóveis.
2. O registro imobiliário tem função de publicidade e oponibilidade a terceiros, não sendo exigido para a exclusão do crédito dos efeitos da recuperação judicial.
3. Aditivos que mantêm a substância da relação jurídica original não configuram novação.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1030539-75.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[CLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITOS]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:
[
EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EMERSON PELISSARI - CPF: 014.800.101-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ENI TERESINHA CARLOTT PILISSARI - CPF: 761.819.101-82 (TERCEIRO INTERESSADO), TAINARA CALEZIA CHIODELLI - CPF: 045.659.391-85 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), FLAVIO ANTONIO CARLOTT - CPF: 411.309.281-87 (AGRAVADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ANTONIO VITORIO PILISSARI - CPF: 209.260.900-97 (TERCEIRO INTERESSADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), MINISTERIO
PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do Exmo. Sr. Des.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
‘
NÃ
O PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR QUE FOI ACOMPANHADO PELA 2a VOGAL (DESA. ANGLIZEY). A 1a VOGAL (DESA. SERLY) DEU PROVIMENTO AO RECURSO
”
.

E

M

E

N

T

A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL. CLÁUSULA DE IRREVOGABILIDADE E IRRETRATABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. NATUREZA EXTRACONCURSAL DO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE NOVAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento contra decisão que, em impugnação de crédito, reconheceu a natureza extraconcursal de crédito oriundo de contrato particular de compra e venda de imóvel rural com cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade, excluindo-o do quadro geral de credores da recuperação judicial do Grupo Pelissari.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Saber se a ausência de registro imobiliário impede o reconhecimento da
extraconcursalidade
do crédito oriundo de contrato de compra e venda com cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade e se os aditivos contratuais implicaram em novação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 49, § 3o, da Lei 11.101/2005 exclui da recuperação judicial créditos oriundos de contrato de compra e venda com cláusulas de irrevogabilidade e irretratabilidade.

O registro no cartório de imóveis é exigência de publicidade e oponibilidade a terceiros, não sendo requisito de validade nem de eficácia entre as partes.

Os aditivos firmados mantiveram o conteúdo essencial da obrigação, não implicando novação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O crédito decorrente de contrato de compra e venda de imóvel com cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade é extraconcursal, ainda que o instrumento contratual não esteja registrado no cartório de imóveis.

2. O registro imobiliário tem função de publicidade e oponibilidade a terceiros, não sendo exigido para a exclusão do crédito dos efeitos da recuperação judicial.

3. Aditivos que mantêm a substância da relação jurídica original não configuram novação.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR.

DES.

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento de decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Impugnação de Crédito no 1018832-02.2024.8.11.0015, julgou procedente o pedido formulado por Flávio Antônio
Carlott
para reconhecer a natureza extraconcursal do seu crédito, determinando sua exclusão do Quadro Geral de Credores da Recuperação Judicial no 1001124-36.2024.8.11.0015.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que o crédito deveria ser mantido como quirografário, argumentando que o contrato de compra e venda de imóvel rural, embora contenha cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade, não foi formalizado por escritura pública nem registrado em cartório de imóveis, o que comprometeria sua eficácia perante terceiros. Alega que a ausência de registro impede a oponibilidade erga omnes, requisito essencial para reconhecimento da
extraconcursalidade
.

Em contrarrazões, o agravado Flávio Antônio
Carlott
defende que a interpretação conferida pelo Ministério Público inova indevidamente o ordenamento jurídico, criando condição não prevista pelo legislador. Argumenta que o § 3o do art. 49 da Lei 11.101/2005 é claro ao estabelecer a exclusão dos efeitos da recuperação judicial para créditos lastreados em instrumentos de compra e venda que contenham cláusulas de irrevogabilidade e irretratabilidade, sem exigir registro imobiliário (id 313639371).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do Recurso (id 314685868).

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR.

DES.

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(RELATOR):

Egrégia Câmara:

O agravado e Antônio Pelissari celebraram contrato de compra e venda de imóvel rural em 30.7.2015, para aquisição de 04 lotes rurais no assentamento
Cristamel
em Ipiranga do Norte-MT, os quais seriam pagos mediante a entrega de 120.000 sacas de soja, correspondentes na época a R$ 6.000.000,00 (id 164542111 - Pág. 1).

Na cláusula oitava, pactuou-se que a outorga da escritura pública de compra e venda ocorreria apenas após a quitação integral do preço. A cláusula nona conferiu ao pacto caráter irrevogável e irretratável.

Em 30.07.2015, foram celebrados dois aditivos ao contrato, os quais incluíram um devedor solidário e ajustaram o valor de prestação parcialmente inadimplida, mantendo-se expressamente inalteradas as demais cláusulas do contrato original. Ressalte-se que, em todas essas avenças, as firmas das partes foram reconhecidas em cartório na data de suas respectivas celebrações, conferindo-lhes maior solidez jurídica e autenticidade.

Com o pedido de processamento da Recuperação Judicial do Grupo Pelissari, dentre eles Antônio Pelissari, o crédito decorrente do referido contrato foi incluído na classe quirografária, o que motivou a impugnação apresentada pelo ora agravado, julgada procedente.

O Ministério Público, recorre dessa decisão, alegando que a ausência de registro da avença a sua eficácia perante terceiros e impede a oponibilidade erga omnes, requisito essencial para reconhecimento da
extraconcursalidade
.

O art. 49, § 3o, da LRF estabelece exceções claras à regra da
concursalidade
dos créditos, excluindo da recuperação judicial, dentre outros, o proprietário fiduciário, o arrendador mercantil, o proprietário em contrato de
venda com reserva de domínio e o
promitente vendedor de imóvel com cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade. Confira-se:

§ 3o Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil,
de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias
, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.

O contrato de compra e venda gera obrigações recíprocas, sendo certo que o direito real à aquisição apenas se constitui com o registro do instrumento no Cartório de Registro de Imóveis (art. 1.417 do CC), e a propriedade plena, com o registro da escritura definitiva (art. 1.245 do CC).

Todavia, a ausência de registro não compromete a validade do contrato nem sua eficácia entre as partes, inclusive no tocante à cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade, a qual impede o arrependimento unilateral. O registro tem finalidade de publicidade e de oponibilidade a terceiros, não de validade
inter
partes.

Conforme disposto na cláusula oitava, as partes convencionaram que a transferência da propriedade apenas ocorreria com o cumprimento integral da obrigação, configurando situação equivalente à cláusula de reserva de domínio prevista no art. 521 do Código Civil. Embora esse dispositivo refira-se a bens móveis, a essência jurídica — retenção da titularidade até a quitação integral — aplica-se ao presente caso.

E, em caso análogo, a jurisprudência do STJ decidiu que os créditos decorrentes de contrato de compra e venda com reserva de domínio não se submetem aos efeitos da recuperação judicial do comprador, ainda que não registrados. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. COMPRA E VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO. NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA COMPRADORA. DESNECESSIDADE DE REGISTRO. (...)

O propósito recursal é definir se os créditos titularizados pela recorrente, concernentes a contrato de compra e venda com reserva de domínio celebrado com a recorrida, estão ou não sujeitos aos efeitos da recuperação judicial desta .3. Segundo o art. 49, § 3o, da Lei 11.101/05, o crédito titularizado por proprietário em contrato de venda com reserva de domínio não se submete aos efeitos da recuperação judicial do comprador, prevalecendo os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais .
4. A manutenção da propriedade do bem objeto do contrato com o vendedor até o implemento da condição pactuada (pagamento integral do preço) não á afetada pela ausência de registro perante a serventia extrajudicial
.5. O dispositivo legal precitado exige, para não sujeição dos créditos detidos pelo proprietário em contrato com reserva de domínio, apenas e tão somente que ele ostente tal condição (de proprietário), o que decorre da própria natureza do negócio jurídico .6.
O registro se impõe como requisito tão somente para fins de publicidade, ou seja, para que a reserva de domínio seja oponível a terceiros que possam ser prejudicados diretamente pela ausência de conhecimento da existência de tal cláusula.
É o que pode ocorrer com aquele que venha a adquirir o bem cujo
domínio ficou reservado a outrem (venda a non domino); ou, ainda, com aqueles que pretendam a aplicação, em juízo, de medidas constritivas sobre a coisa que serve de objeto ao contrato. Todavia, a relação estabelecida entre o comprador - em recuperação judicial - e seus credores versa sobre situação distinta, pois nada foi estipulado entre eles acerca dos bens objeto do contrato em
questão.
Precedente
específico. RECURSO
ESPECIAL PROVIDO.

(STJ - REsp: 1829641 SC 2019/0226399-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/09/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/09/2019)
.

Dessa forma, o contrato particular de compra e venda de imóvel rural com cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade, ainda que não registrado, constitui título suficiente para o reconhecimento da natureza extraconcursal do crédito, sobretudo no caso, que o bem objeto da avença não integra de forma definitiva o patrimônio da devedora em recuperação, em decorrência da cláusula oitava.

Também não há falar na ocorrência de novação, pois os aditivos contratuais firmados posteriormente ao contrato original não alteraram o núcleo da relação jurídica, limitando-se a ajustar prazos e condições de pagamento. Mantiveram-se inalteradas a natureza e a substância do vínculo, inclusive a cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade, razão pela qual não se verifica extinção do contrato originário nem perda de sua eficácia jurídica.

Além do mais, a invocação do princípio da preservação da empresa não tem força para afastar a aplicação do art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005. Esse princípio, embora de inegável relevância, não é absoluto e deve ser harmonizado com a proteção constitucional do direito de propriedade.

Por fim, eventuais discussões acerca da forma do contrato, como a exigência de escritura pública para transmissão da propriedade (art. 108
do CC), não são de competência do Juízo da Recuperação, que deve apenas analisar a sujeição ou não do crédito aos efeitos do processo de soerguimento.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES
(
1
a VOGAL):

Peço vista

dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(
2
a VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 1
5
DE
OUTUBRO
DE 2025:

APÓS PEDIDO DE VISTA DA 1a VOGAL (EXMA. SRA. DESA SERLY MARCONDES ALVES), O JULGAMENTO FOI ADIADO PARA A SESSÃO VIRTUAL DE 22/10/2025. O RELATOR NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. A 2a VOGAL (EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA) AGUARDA.

SESSÃO DE 22 DE OUTUBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1a VOGAL):

Eminentes Pares,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Impugnação de Crédito no 1018832-02.2024.8.11.0015, julgou procedente o pedido formulado por FLÁVIO ANTONIO CARLOTT para reconhecer a natureza extraconcursal do seu crédito, determinando sua exclusão do Quadro Geral de Credores da Recuperação Judicial no 1001124-36.2024.8.11.0015.

O eminente Relator, Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, negou provimento ao recurso, ao fundamento de que o contrato particular de compra e venda de imóvel rural com cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade, ainda que não registrado, constitui título suficiente para o reconhecimento da natureza extraconcursal do crédito, nos termos do art. 49, §3o, da Lei no 11.101/2005.

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria, considerando a complexidade jurídica envolvida e as significativas repercussões que o entendimento adotado poderá ter sobre o sistema
recuperacional
.

A controvérsia central reside na interpretação e aplicação do art. 49, §3o, da Lei no 11.101/2005, especificamente quanto à possibilidade de reconhecimento da natureza extraconcursal de crédito oriundo de contrato particular de compra e venda de imóvel rural com cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade, não formalizado por escritura pública nem registrado em cartório de imóveis.

O Ministério Público, ora agravante, sustenta que o crédito deveria ser mantido como quirografário, ao entendimento de que a ausência de
registro impede a oponibilidade
erga omnes,
requisito essencial para reconhecimento da
extraconcursalidade
. Alega, ainda, que os aditivos contratuais firmados em 2020 e 2021 transformaram parte das obrigações em confissões de dívida e, deste modo, alteraram a natureza jurídica da relação original.

O agravado, por sua vez, defende que o §3o do art. 49 da Lei 11.101/2005 não exige registro imobiliário para a exclusão dos efeitos da recuperação judicial, bastando a existência de cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade no contrato.

Acerca da questão posta, necessário realizar a interpretação sistemática do art. 49, §3o, da Lei no 11.101/2005, que assim estabelece:

"§3o Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o §4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial."

A interpretação desse dispositivo não pode ser realizada de forma isolada, mas em consonância com todo o sistema jurídico, especialmente com as normas de direito civil que regem a constituição, transmissão e publicidade dos direitos reais sobre imóveis.

O Código Civil estabelece, por sua vez, em seu art. 108, que
“Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade
dos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior
salário mínimo
vigente no País."

Ademais, o art. 1.245 do mesmo diploma legal dispõe:

"Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.

§1o Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.

§2o Enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro, e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel."

Já o art. 1.227 estabelece que "
os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos (
arts
. 1.245 a 1.247), salvo os casos expressos neste Código."

A análise conjunta desses dispositivos revela que o legislador, ao excepcionar determinados créditos dos efeitos da recuperação judicial no art. 49, §3o, da Lei no 11.101/2005, teve por escopo proteger situações jurídicas consolidadas, lastreadas em direitos reais devidamente constituídos e publicizados.

Conforme se depreende dos documentos juntados (ID 164542111 – na origem), o contrato de compra e venda de imóvel rural celebrado entre o agravado e o recuperando
Antonio
Vitorio Pelissari, datado de 30/07/2015, não foi formalizado por escritura pública nem registrado no Cartório de Registro de Imóveis competente.

Este fato impede que o referido instrumento produza efeitos reais oponíveis
erga omnes
, mantida, naturalmente, a eficácia restrita ao plano obrigacional entre as partes contratantes.

Neste cenário, entendo que a ausência de registro imobiliário não é mera formalidade, mas requisito essencial para a constituição do direito real e sua oponibilidade perante terceiros, incluindo a massa de credores da recuperação judicial. Sem o registro, o contrato particular não goza da publicidade necessária para que terceiros tomem conhecimento de sua existência, comprometendo a segurança jurídica e a transparência que devem nortear o processo
recuperacional
.

Nesse sentido, a proteção excepcional conferida pelo art. 49, §3o, da Lei no 11.101/2005 deve ser interpretada restritivamente, abrangendo apenas os créditos que, além de se enquadrarem nas hipóteses legais, atendam aos requisitos formais necessários para a constituição efetiva do direito real correspondente.

Além da ausência de registro, pondero outro aspecto relevante para a solução da controvérsia, que reside na análise dos aditivos contratuais firmados em 09/09/2020 e 31/08/2021 (documentos juntados no ID 164542108 - na origem).

É que do exame detido dos referidos instrumentos, se constata a substancial modificação da natureza da obrigação original. Os aditivos transformaram parcela das obrigações em confissões de dívida, operando verdadeira novação do débito primitivo.

O primeiro aditivo, além de incluir devedor solidário (Emerson Pelissari), reconheceu dívidas vencidas e não pagas. O segundo aditivo, por sua vez, ratificou a inadimplência parcial e estabeleceu novo cronograma de pagamento, com previsão de penalidades específicas.

A novação, nos termos do art. 360 do Código Civil, extingue a obrigação anterior e faz surgir nova relação jurídica, desprovida dos caracteres que eventualmente justificariam a aplicação da proteção excepcional prevista no art. 49, §3o, da Lei de Recuperação e Falências.

Ademais, a forma de pagamento estabelecida no contrato - entrega de sacas de soja - também corrobora a natureza quirografária do crédito. Não se trata de obrigação de dar coisa certa, mas de obrigação de dar coisa incerta, determinada apenas pelo gênero e quantidade. Essa modalidade de prestação é incompatível com a natureza dos direitos que o legislador pretendeu proteger ao estabelecer as exceções do §3o do art. 49.

Feitas essas considerações, registro que a interpretação do art. 49, §3o, da Lei no 11.101/2005 deve ser realizada à luz dos princípios fundamentais que regem o instituto da recuperação judicial, notadamente o da transparência, da paridade de tratamento entre credores (
par conditio
creditorum
) e da preservação da empresa.

O reconhecimento indevido de créditos como extraconcursais produz efeitos deletérios sobre todo o sistema
recuperacional
, porque além de vulnerar o princípio da
par conditio
creditorum
, reduz artificialmente o passivo sujeito à recuperação judicial, comprometendo a viabilidade econômica do plano de recuperação e, em última análise, a própria possibilidade de soerguimento da empresa em crise.

A possibilidade de que contratos particulares, desprovidos de qualquer publicidade, sejam reconhecidos como extraconcursais criaria perigoso precedente, permitindo que devedores em dificuldades financeiras constituíssem créditos privilegiados de forma oculta, comprometendo a igualdade de condições entre os credores e minando a própria
ratio

essendi
do sistema
recuperacional
.

Ante o exposto, com a devida vênia ao entendimento manifestado pelo eminente Relator,
DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, a fim de d
eterminar a manutenção do crédito de FLÁVIO ANTONIO CARLOTT como quirografário no Quadro Geral de Credores da Recuperação Judicial no 1001124-36.2024.8.11.0015.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (2a VOGAL):

Eminentes Pares,

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão
: Cuiabá-MT, 22/10
/2025